Tribunal: STF
Processo: HC 181912
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outro, advogados, em benefício de Estanislau da Paz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.11.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 531.794/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.12.2004, o paciente foi denunciado, com outro agente, pela prática do delito descrito nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) (fls. 29-30, e-doc. 2).
    Em 25.10.2007, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Cubatão/SP pronunciou o paciente e o corréu Ladislau da Paz pelo mesmo delito capitulado na denúncia, concedendo-lhes o direito de aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade (fls. 507-512, edoc. 2).
    O corréu Ladislau da Paz não recorreu da sentença de pronúncia e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido com fundamento no inc. V do art. 386 do Código de Processo Penal (fls. 648-649, e-doc. 2).
    A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
    “Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, por homicídio duplamente qualificado – provas bem apreciadas nos estreitos limites desta fase do procedimento – caso de julgamento pelo Conselho de Sentença, em plenário do Júri – recurso improcedente” (fl. 568, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
    A defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Tribunal de origem.
    Com o trânsito em julgado da pronúncia, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cubatão/SP e condenado à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime descrito nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, em 6.11.2013 (fls. 86-87, e-doc. 3).
    Foi interposto recurso de apelação, no qual se buscou a anulação do julgamento, com as alegações de que a decisão condenatória teria sido contraditória com a decisão de absolvição do corréu e a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
    Em 24.3.2015, a Sexta Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para anular o julgamento, por entendê-lo manifestamente contrário à prova dos autos, determinando que Estanislau da Paz fosse submetido a outro julgamento, nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS QUE, TODAVIA, NÃO ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA. RECURSO PROVIDO” (fls. 164-173, e-doc. 3).
    Novamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 19.8.2015, o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no § 1º do art. 121 (homicídio privilegiado) e no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) do Código Penal (fls. 195-196, e-doc. 3).
    Contra essa decisão a defesa de Estanislau da Paz interpôs apelação, suscitando a nulidade do processo porque o Promotor de Justiça, em plenário, teria ofendido o advogado do apelante, chamando-o de desleal, influindo no ânimo dos jurados. Requereu também a anulação do julgamento por contradição entre o resultado deste e o do proferido no julgamento do corréu Ladislau da Paz, que foi absolvido. No mérito, asseverou que esse argumento não importa em repetição do que justificou a anulação do julgamento anterior (fl. 245, e-doc. 3).
    A Sexta Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.10.2016, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (fls. 269-274, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    Seguiu-se a interposição de recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem.
    O Ministro Nefi Cordeiro, em 3.4.2018, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.211.364/SP, interposto pela defesa, pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 531.794/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 6.9.2019, ao fundamento de reiteração de pedido formulado nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.211.364/SP.
    Em 5.11.2019, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente.
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “o caso em estudo se encaixa na hipótese de declaração de nulidade do veredicto popular condenatório, em virtude da constatação – de antemão – da ausência de justa causa para a manutenção da condenação do paciente, o qual se vê condenado pela prática de um crime em que o corréu, denunciado no mesmo contexto fático-jurídico e pela prática da mesmíssima conduta, foi absolvido” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Sustentam que “não há como reputar ser plausível que 2 (dois) cidadãos acusados de praticarem o mesmo crime, agindo em concurso e unidade de desígnios, concorrendo da mesma forma para o resultado naturalístico, tenham seus destinos traçados de forma absolutamente oposta! Portanto, de rigor a anulação da condenação do ora paciente em razão da indiscutível contradição havida em relação ao Julgamento Popular do corréu” (fl. 12, e-doc. 1).
    Enfatizam que “deve ser CASSADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE, para o fim de estender os efeitos absolutórios resultantes do Julgamento Popular do corréu LADISLAU DA PAZ, em face da aplicação analógica do artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que ambos os réus restaram denunciados e pronunciados por terem, no mesmo contexto, contribuído para o desenvolvimento dos fatos narrados na exordial acusatória” (fl. 14, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “(...) a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à necessária documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que o paciente está sofrendo, com a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SUA CONDENAÇÃO, COM A EXTENSÃO DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS CONFERIDO AO CORRÉU LADISLAU DA PAZ, ou, no mínimo, A DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. (…)
    E após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, PARA DECLARAR A NULIDADE DO VEREDICTO POPULAR DO PACIENTE, COM A EXTENSÃO DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS CONFERIDO AO CORRÉU LADISLAU DA PAZ” (fls. 16-17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 531.794/SP.
    6.  O Ministro Nefi Cordeiro indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 531.794/SP ao fundamento de a impetração ser repetição do Agravo em Recurso Especial n. 1.211.364/SP. 
    “Verifica-se que o presente writ é mera reiteração do ARESP 1.211.364/SP, de minha relatoria, sendo idênticos o pedido e a causa de pedir, tendo sido proferida decisão monocrática no sentido de negar provimento ao recurso, sendo mantido o improvimento, no âmbito do agravo regimental (fl. 1095).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Aquela decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 6.4.2001).
    7. As questões suscitadas pelos impetrantes neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora